Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706424-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM NABI GONCALVES ALONSO PIRES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM NABI GONÇALVES ALONSO PIRES, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, processo 0708767-40.2025.8.07.0001, proposta contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, nos seguintes termos: Custas iniciais recolhidas ao id 226686385. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOAQUIM NABI GONCALVES ALONSO PIRES em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que já possui 18 anos completos e cursa a 3a série do ensino médio junto ao réu, na educação para jovens e adultos modalidade à distância. Afirma que conseguiu aprovação no curso de Engenharia da Computação do CEUB e assim solicitou ao réu a antecipação da conclusão do ensino médio. No entanto, o pedido foi negado com base na Resolução 02/2023 – CEDF, art. 77, que prevê que o aluno deverá cursar cada série em pelo menos seis meses, ou carga horária correspondente a 400 horas. Aduz que já cursou 120 horas e que sua aprovação no vestibular é prova de que possui capacidade e maturidade intelectual suficiente para cursar uma universidade. Defende que a legislação não estabelece carga horária mínima e que impedir sua evolução intelectual seria violar a Constituição. Requer, em sede de tutela de urgência, que o réu seja "intimado a aplicar as avaliações de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e se aprovada, a imediata expedição do histórico e certificado de conclusão do ensino médio, para apresentação junto a instituição de ensino superior, cujo prazo para efetuar a matrícula é até 10/03/2025". É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, convém fazer importante distinção do caso em comento em relação àquilo que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao analisar, em sede de recurso repetitivo, a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. Na ocasião, o STJ fixou a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior" (Tema Repetitivo 1127). Na hipótese sob análise, o autor já possui 18 anos completos e já cursa Centro de Educação de Jovens e Adultos. Pretende, no caso, antecipar o próprio supletivo, pois atualmente cursa a 3a série do ensino médio, para ingressar na universidade. Assim, a princípio não é caso de julgamento liminar de improcedência do pedido. Todavia, mesmo assim o pedido liminar deve ser rejeitado. Isso porque não se verifica a alegada probabilidade do direito, porquanto a mera aprovação em vestibular não consubstancia prova suficiente de avançada capacidade intelectual do aluno. Assim dispõe a Resolução n. 02/2023 do CEDF: Art. 79. A Educação de Jovens e Adultos é ofertada em instituição educacional pública ou privada, assim dividida: (...) 3o Segmento: correspondente ao Ensino Médio. Art. 80. A oferta da Educação de Jovens e Adultos, de forma presencial e na modalidade de Educação a Distância, com objetivo de iniciar ou retomar estudos dos Ensinos Fundamental e Médio, deve cumprir, no mínimo: (...) III - 1.200 horas para o 3o Segmento. Diante disso, o deferimento do pedido contraria a norma acima mencionada, haja vista que o autor, caso realizasse o adiantamento pretendido, não completaria as horas/aula exigidas para conclusão da etapa. Implicaria, portanto, em considerar que o ensino médio é dispensável e facultativo para ingresso no ensino superior. Caso a função do ensino médio fosse meramente preparatória para o vestibular, a aprovação no concurso comprovaria que aquela finalidade foi cumprida, mesmo antes da conclusão do ciclo. Esta não é, entretanto, a função do ensino médio, tal como definido na legislação. Destaque-se que o ensino na modalidade EJA já é modelo excepcional e abreviado, voltado àqueles que não puderam completar o ciclo normal do ensino médio. Assim, a "aceleração" pretendida pelo autor de modalidade de educação já encurtada em várias etapas significaria eliminar a necessidade de se cursar o 3o ano, contribuindo de forma extremamente negativa para a formação do jovem e em franca violação à grade curricular definida pelo Ministério da Educação. Nesse diapasão, diferentemente do alegado pela parte autora, a Resolução n. 02/2023 do CEDF se adequa plenamente aos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que visa a norma é propiciar ao estudante o melhor desempenho nos seus estudos, evitando que sejam queimadas etapas na vida estudantil, o que prejudicará o indivíduo na vida profissional e pessoal. O objetivo a ser alcançado com o estudo é a formação da pessoa e não a aprovação a qualquer custo nas matérias cursadas ou a conclusão do grau. Ademais, é possível aplicar ao caso a mesma "ratio decidendi" da matéria decidida pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo 1127, como visto acima, no sentido de que é impróprio para o Poder Judiciário ignorar ou desconsiderar as discussões conduzidas por instituições legítimas e impor sua própria interpretação com base em critérios próprios de razoabilidade, o que poderia implicar desrespeito à separação de poderes e aos princípios do Estado Democrático de Direito. Com tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. (...)” (ID. 69063499, pp. 2/4) - grifos no original Alega o agravante, em suas razões, que tem 18 anos e pretende a antecipação da conclusão do ensino médio a fim de poder ingressar no curso de Engenharia da Computação, do UniCeub. Afirma que foi aprovado no processo seletivo do 1o/2025, para o curso de Engenharia da Computação, no Centro Universitário CEUB, no entanto necessita entregar os documentos de conclusão até 10/03/2025, para matrícula. Diz que cursa a 3a série do ensino médio e tem boas notas, o que demonstra sua capacidade intelectual, além do fato de ter logrado aprovação no processo seletivo a que se submeteu, no qual, em razão de seu excelente desempenho foi agraciado com o desconto de 40% sobre a mensalidade para todo o curso. Relata que a decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência com base no disposto na Resolução 02/2023, que estabelece a necessidade de o estudante cumprir no mínimo 400 horas para conclusão da 3a série do ensino médio por meio da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Aduz que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a única condição para realização do EJA é que o aluno possua 18 anos completos, e que já teria cumprido o requisito. Argumenta que a LDB prevê a possibilidade de avanço nos estudos, mediante verificação de aprendizagem; que ao se submeter ao processo seletivo para o curso superior, que corresponde à referida verificação, logrou êxito. Sustenta que impedir a evolução intelectual do agravante seria uma violação aos seus direitos constitucionais, e que a exigência da carga horária prevista na Resolução 02/2023, deve ser relativizada e analisada de acordo com o caso concreto, avaliando a capacidade intelectual de cada indivíduo. Defende a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada de urgência e a não aplicação do Tema 1127 do STJ ao caso. Cita precedentes. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido, ID. 69066280. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No presente caso, examinando as alegações do Agravante, constata-se a inexistência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Pretende o Agravante que o Agravado seja instado a lhe aplicar avaliação para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que seja emitido o certificado de conclusão respectivo, até o dia 10/03/2025, a fim de que possa ingressar em instituição de ensino superior, na qual logrou aprovação em processo seletivo. Em que pese o artigo 208, V, da Constituição Federal assegurar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, conforme a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. Cinge-se a controvérsia no presente caso em se verificar a necessidade do Agravante cumprir o requisito de carga horária estabelecido na Resolução 02/2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal, cogente para a conclusão do ensino médio por meio do EJA. Dispõe os artigos 79, 80 e 81 da Resolução em questão que: Art. 79. A oferta da Educação de Jovens e Adultos pode ser organizada por períodos, semestres, fases, etapas, componente curricular ou área do conhecimento, sendo permitida outra forma de organização. Art. 80. A Educação de Jovens e Adultos é ofertada em instituição educacional pública ou privada, assim dividida: I - 1o Segmento – correspondente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; II - 2o Segmento – correspondente aos Anos Finais do Ensino Fundamental; III - 3o Segmento – correspondente ao Ensino Médio. Art. 81. A oferta da Educação de Jovens e Adultos, de forma presencial e na modalidade de Educação a Distância, com objetivo de iniciar ou retomar estudos dos Ensinos Fundamental e Médio, deve cumprir, no mínimo: I - 1.600 horas para o 1o Segmento; II - 1.600 horas para o 2o Segmento; III - 1.200 horas para o 3o Segmento. (...) No mesmo sentido, o artigo 3o da Resolução 01/2021, de 25 de maio de 2021, da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, estabelece que: Art. 3o A EJA é organizada em regime semestral ou modular, em segmentos e etapas, com a possibilidade de flexibilização do tempo para cumprimento da carga horária exigida, sendo que para cada segmento, há uma correspondência nas etapas da Educação Básica e carga horária específica: I – para os anos iniciais do Ensino Fundamental, que tem como objetivo a alfabetização inicial e uma qualificação profissional inicial, a carga horária será definida pelos sistemas de ensino, devendo assegurar pelo menos 150 (cento e cinquenta) horas para contemplar os componentes essenciais da alfabetização e 150 (cento e cinquenta) horas para o ensino de noções básicas de matemática; II – para os anos finais do Ensino Fundamental, que tem como objetivo o fortalecimento da integração da formação geral com a formação profissional, carga horária total mínima será de 1.600 (mil e seiscentas) horas; e III – para o Ensino médio, que tem como objetivo uma formação geral básica e profissional mais consolidada, seja com a oferta integrada com uma qualificação profissional ou mesmo com um curso técnico de nível médio, carga horária total mínima será de 1.200 (mil e duzentas) horas. (...) Sendo assim, somente do que consta dos autos, não se vislumbra motivo suficiente para afastar a aplicação das regras estabelecidas pelas resoluções competentes. Saliente-se que o fato de o estudante ter logrado aprovação em processo seletivo não demonstra que detenha maturidade e capacidade intelectual, nem o autoriza ingressar em instituição de ensino superior, sem a conclusão das etapas anteriores, necessárias à sua formação regular. Verifica-se, portanto, que a avaliação da capacidade do estudante não pode se basear somente na aprovação em exame vestibular, mas também na conclusão de todas as etapas de ensino, inclusive na evolução seriada do ensino médio. Em relação à Educação de Jovens e Adultos, a LDB estabelece em seus artigos 37 e 38, que: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei no 13.632, de 2018) § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Verifica-se, portanto, que a LDB prevê não só que a idade mínima para o ingresso, a conclusão e realização de exames do ensino médio supletivo é de 18 (dezoito) anos, mas, também, que a educação para jovens e adultos é destinada aos indivíduos que não tiveram condições de concluir seus estudos no ensino regular e na idade adequada, e não para ser utilizada como forma de avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. No presente caso, o agravante, nascido em 04/01/2007 (ID. 226670150, do processo de origem), ora conta com mais de 18 anos, estava cursando a 2a série (período letivo 2024/2025) do Ensino Médio no Colégio Avenues São Paulo, com média regular (ID. 226670154, do processo de origem), matriculou-se na 3a série do ensino médio do curso do agravado, tendo concluído 120 h/a da carga horária, sendo metade de Português e metade de Matemática, e, após se submeter a processo seletivo, logrou aprovação para o curso de Engenharia da Computação junto ao Centro Universitário CEUB, contudo não detém a certidão de conclusão do ensino médio para efetivar a matrícula na instituição de ensino superior. Saliente-se que sequer restou claro quando se deu sua conclusão da 2a série do ensino médio, uma vez que, de acordo com o histórico escolar acostado nos autos de origem (ID. 226670154), o período letivo da 2a série do ensino médio se distribui entre os anos de 2024-2025 e na data da emissão (que não consta do documento) o agravante ainda a estava cursando. O agravante solicitou ao agravado a antecipação da conclusão de seus estudos, com data provável em 04/05/2025, porém teve seu pedido negado por não ter completado a carga horária mínima necessária, de acordo com o regimento escolar (ID. 226670153, dos autos de origem). Da análise do que consta dos autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de matrícula do agravante não é abusivo ou ilegal, uma vez que atende ao disposto nas Resoluções 01/2021, de 25 de maio de 2021, da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, e 02/2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal. Ademais, no presente caso não há nenhuma excepcionalidade que justifique o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que o Agravante pretende o avanço para o ensino superior, sem ter concluído a carga horária mínima necessária da 3a série, última etapa do ensino médio, na instituição de ensino em que estuda. Sendo assim, apesar das alegações do Agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual tenho que a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, não merece reparos. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Cientifique-se ao d. Juízo a quo. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital